Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744935-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS AGRAVADO: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL, LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL D E S P A C H O O presente recurso (agravo interno) foi incluído para julgamento na 8a Sessão Ordinária Virtual, designada para o período de 27/05/2024 a 05/06/2024, conforme se verifica da certidão de ID 59164151. Por meio da petição juntada ao ID 59603274, a causídica que representa o autor, ora agravante, informa que não foi possível gravar o vídeo para fins de sustentação oral em razão de problemas técnicos no computador e requer seja reaberta nova possibilidade para inclusão do vídeo. Nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico - PJE, passou-se a admitir a realização de sustentação oral na modalidade julgamento virtual. Todavia, conforme previsto no § 1o do artigo 3o da referida Portaria, os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. Considerando que, no caso, a 8a Sessão Ordinária Virtual já teve início, às 13h30 do 27/05/2024, bem como que o pedido do autor foi formulado às 14h04, resta ultrapassado o prazo previsto para encaminhamento do vídeo. Outrossim, em prol do princípio da ampla defesa e tendo em vista que o PJE apresentou problemas técnicos no dia de hoje, fica adiado o julgamento para a próxima sessão virtual, a fim de possibilitar a realização da sustentação oral ora requerida. À Secretaria da Câmara para as diligências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora